Tribunal: TJMT
Processo: 1009494-20.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CAUÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Diante do pedido recursal de prestação de caução para baixa do protesto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão evidenciada.
Todavia, o pedido de prestação de caução não fora objeto da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009494-20.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), PARANA LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.614.131/0001-08 (EMBARGANTE), SA LOCACOES DE MAQUINAS E SERVICOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI - CNPJ: 15.814.994/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO, SEM EFEITOS INFRIGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE CAUÇÃO – OMISSÃO EVIDENCIADA – P
RESTAÇÃO DE CAUÇÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –

EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante do pedido recursal de prestação de caução para baixa do protesto, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão evidenciada.

Todavia, o pedido de prestação de caução
não fora objeto da decisão agravada, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o pleito não deve ser conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1009494-20.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

PARANÁ LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP

EMBARGADO:

SA LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS EIRELI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
PARANÁ LOCADORA DE BENS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 93504462), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo ora embargante.

Em suas razões a embargante aponta omissão no acórdão impugnado, na medida em que silenciou-se acerca da oferta de caução para fins de concessão da medida de urgência requestada, em que se visava a suspensão dos efeitos do protesto realizado em seu desfavor.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício acima apontado, com vistas a analisar a oferta de caução,

e assim,
reformar a r. decisão objurgada, nos moldes do presente recurso, concedendo a liminar pleiteada.

O embargado não apresentou contraminuta
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE PROTESTO – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR DA NOTA FISCAL – ALEGAÇÃO QUE O VALOR DO TÍTULO DIVERGE DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO/PACTUADO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Demandando a matéria dilação probatória, porquanto os elementos dos autos não atestam a probabilidade do direito invocado, tampouco a verossimilhança das alegações expendidas pelo ora agravante, sobretudo diante do confessado pagamento parcial do título que ensejou o protesto, necessária se faz a instrução do feito e a instauração do contraditório, o que inviabiliza o provimento da pretensão recursal.
”

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão objurgado foi, de fato, omisso quanto ao enfrentamento do oferecimento de caução prestada pela ora embargante com a finalidade de dar guarida à baixa do protesto discutido nos autos originários, pelo qual merece acolhida estes declaratórios para fins de se aclarar o ponto tido por omisso.

Todavia, em que pese o entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte de Justiça, trilhe no sentido de autorizar a sustação de protesto de título mediante prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
[1]
, observa-se que o pedido em tela não foi objeto da decisão agravada, ou seja, a magistrada
a quo
não se manifestou em relação à possibilidade ou não da prestação da caução para fins de sobrestar os efeitos do protesto realizado em seu desfavor,
o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, diante da devolutividade restrita do agravo de instrumento, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

A propósito, neste mesmo sentido já me pronunciei:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE BENS DA EXECUTADA CAPAZ DE GARANTIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – CASO CONCRETO – LIMITAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EM 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, QUE NÃO AFRONTAM À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA –
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA – NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – VEDAÇÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO
– VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.”
(N.U 1017690-13.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração apenas para sanar a omissão apontada, sem, contudo, atribuir-lhe efeitos infringentes.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]

N.U 1003211-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022